Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714886-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RESIDENCIAL GIARDINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDOMÍNIO CREDOR. TAXAS DE 2019 A 2024. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DE 2017. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. LEI 11.101/2005. LEI 14.112/2020. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS AFASTADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As taxas condominiais constituem despesas necessárias à administração do ativo e se classificam como créditos extraconcursais, conforme previsto no art. 84, III, da Lei 11.101/2005, não se submetem ao quadro geral de credores nem ao plano de recuperação judicial. (Superior Tribunal de Justiça - STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.705/RJ e AgInt no AREsp n. 2.238.690/RJ). 2. A partir da vigência da Lei 14.112/2020, o Juízo da execução individual possui competência para julgar controvérsia sobre atos expropriatórios do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, exceto quando se refere a bens essenciais durante o período de blindagem (STJ, CC n. 191.533/MT, Segunda Seção). 3. Cabe ao Juízo da recuperação judicial apenas exercer controle posterior sobre atos constritivos específicos, quando avalia a essencialidade dos bens atingidos, sem poder obstar o prosseguimento integral da execução de créditos extraconcursais. 4. O art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 estabelece o período de blindagem (stay period) de 180 dias. Exaurido este prazo, a execução de crédito extraconcursal deve prosseguir perante o juízo competente, na ausência de prova da essencialidade dos bens à atividade empresarial. 5. No caso, as taxas condominiais cobradas referem-se ao período de 2019 a 2024, posteriores ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 2017. Este fato, somado ao esgotamento do período de blindagem e à ausência de prova de essencialidade dos bens à atividade empresarial, autoriza o prosseguimento da execução. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III e §7o-A, 47 e 49, todos da Lei 11.101/05, sustentando que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial apreciar atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, evitando que juízo diverso prejudique o concurso universal de credores. Requer, portanto, o afastamento das constrições determinadas por juízo diverso, assegurando a preservação da empresa em recuperação judicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso III e §7o-A, 47 e 49, todos da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028